Tribunal: STJ
Processo: 0021955-94.2021.8.03.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2742983 - AP(2024/0341261-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORES : HÉLIO RIOS FERREIRA - AP001495B
ANDRE ROCHA - AP001660B
AGRAVADO
: SORAIA CRISTINA FIGUEIRA BARRETO
ADVOGADO
: LUCIANO DEL CASTILO SILVA - AP001586
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 284/STF.
1. Não há ofensa ao art. 489 do Código de Processo Civil (CPC) quando o
acórdão recorrido se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das
questões relevantes para a solução da controvérsia, exaurindo de forma satisfatória a
controvérsia deduzida, ainda que não haja citação literal de todas as teses defensivas
ou dos dispositivos de lei constantes das razões recursais.
2. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria
impugnada, objeto do recurso, impede o acesso a esta instância por faltar o requisito
constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356
do Supremo Tribunal Federal (STF).
3. É inviável o conhecimento do recurso quando a alegação de violação
de norma se dá de forma genérica. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55102608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1271aa8a-426f-47ae-8c72-28fb4fedc49c

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55102608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1271aa8a-426f-47ae-8c72-28fb4fedc49c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2742983 - AP(2024/0341261-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORES : HÉLIO RIOS FERREIRA - AP001495B
ANDRE ROCHA - AP001660B
AGRAVADO
: SORAIA CRISTINA FIGUEIRA BARRETO
ADVOGADO
: LUCIANO DEL CASTILO SILVA - AP001586
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 284/STF.
1. Não há ofensa ao art. 489 do Código de Processo Civil (CPC) quando o
acórdão recorrido se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das
questões relevantes para a solução da controvérsia, exaurindo de forma satisfatória a
controvérsia deduzida, ainda que não haja citação literal de todas as teses defensivas
ou dos dispositivos de lei constantes das razões recursais.
2. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria
impugnada, objeto do recurso, impede o acesso a esta instância por faltar o requisito
constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356
do Supremo Tribunal Federal (STF).
3. É inviável o conhecimento do recurso quando a alegação de violação
de norma se dá de forma genérica. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO AMAPÁ da decisão
em que não reconheci a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e concluí
pela ausência de prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados, assim
como pela incidência do óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF), por
analogia, em razão da deficiência na fundamentação do recurso especial (fls.
).
438/442
A parte agravante alega:
Documento eletrônico VDA54493253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:16
Código de Controle do Documento: 7f42410a-2aff-4470-ad08-25e9fb7237c0

(1) "restaram violados os dispositivos e cumpridos os requisitos
" (fl.
processuais para o conhecimento e provimento do apelo excepcional
450);
(2) "Quanto a violação aos artigos 492 e 493, o Estado delimitou, de
forma clara e direta, a violação às normas federais referenciadas, tendo sido
as insurgências em questão apreciadas pelo Tribunal de origem, não
" (fl. 450);
obstante não acolhidas
(3) "[...] fatos constitutivos, modificativos ou extintivos de direito hão de
ser observados, de ofício ou requerimento da parte, no momento de proferir
" (fl. 452);
a decisão
(4) "houve efetivo enfrentamento das matérias suscitadas, ainda que
de forma objetiva, de modo que, ainda que o acórdão do TJAP não tenha
feito menção expressa aos dispositivos em destaque, tal circunstância não
" (fl. 454);
impede o conhecimento do Recurso Especial
(5) "não se exige a indicação literal dos dispositivos legais tidos por
violados, tampouco é obrigatória a oposição de embargos de declaração
quando a matéria federal tiver sido apreciada, ainda que implicitamente, pelo
" (fl. 454); e
acórdão recorrido – como ocorreu no presente caso
(6) "o malferimento aos dispositivos legais supracitados foi
devidamente comprovado, mediante detidos fundamentos acerca da matéria
" (fl. 457).
aduzidos pelo Estado do Amapá

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 462/465).
É o relatório.
VOTO
Na origem, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ proferiu o
acórdão assim ementado (fl. 318):
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. 1) A necessidade de se
impugnar especificamente o ato judicial atacado decorre da lei, ou seja, por
disposição legal deve o apelante indicar as razões do pedido de reforma (art.
1.009, III, CPC), sob pena de não conhecimento (art. 932, III, do mesmo
diploma legal). O descumprimento desses requisitos autoriza o relator
proferir decisão terminativa; 2) Ofensa ao princípio da dialeticidade pela
utilização de fundamentos diversos, envolvendo situação fática distinta do
decidido, sem correlação com a sentença; 3) Agravo interno não provido.

Não prospera a alegação de violação ao art. 489 do Código de Processo
Civil (CPC) porque, da leitura do acórdão, vê-se que a prestação jurisdicional foi dada
na medida da pretensão apresentada. O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAPÁ resolveu a controvérsia de forma fundamentada.
Documento eletrônico VDA54493253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:16
Código de Controle do Documento: 7f42410a-2aff-4470-ad08-25e9fb7237c0

Isso porque a Corte local expressamente reconheceu a inovação recursal
realizada pela parte ora agravante, assim como concluiu pelo desatendimento à
dialeticidade recursal, resolvendo pela manutenção da decisão monocrática que não
conheceu da apelação interposta.
Ressalto que o contraponto aos argumentos das partes não demanda a
citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de todos). É
suficiente que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao debate dos
autos, não fazendo sentido, assim, que se exija a pormenorização de cada tese jurídica
ou precedente trazido à baila, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse.
Está correta a decisão que, no ponto, afastou a alegada violação.
Por sua vez, os arts. 492, 493 e 499 do CPC não foram apreciados pelo
Tribunal de origem, e não foram opostos embargos de declaração com o objetivo de
sanar eventual omissão da questão de direito controvertida.
A falta de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso a esta instância por não ter sido preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento.
Está correta a decisão que, no ponto, reconheceu a incidência, por analogia,
das Súmulas 282 e 356 do
.
Supremo Tribunal Federal (STF)
E, conforme constou na decisão agravada, para que se configure o
prequestionamento, não basta que a parte recorrente devolva a questão controvertida
para o Tribunal. É necessário que a causa seja decidida à luz da legislação federal
indicada, bem como que seja exercido juízo de valor sobre o dispositivo legal indicado
e a tese recursal a ele vinculada, interpretando-se sua incidência ou não no caso
concreto.
Na hipótese, ainda, não se pode acolher a tese de prequestionamento
implícito defendida pela parte agravante.
O Tribunal de origem, fundamentado nos arts. 932, III, e 1.010, III, do CPC,
concluiu pela manutenção da decisão monocrática que não conhecera da apelação
então interposta, uma vez que "o apelante trouxe diversos argumentos que não se
amoldam aquilo que foi debatido nos autos, caracterizando clara inovação recursal,
" (fl. 324).
além da ausência de impugnação dos termos da sentença
Dessa forma, constato que a controvérsia não foi decidida à luz dos arts.
492, 493 e 499 do CPC e das teses recursais a eles vinculadas.
Documento eletrônico VDA54493253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:16
Código de Controle do Documento: 7f42410a-2aff-4470-ad08-25e9fb7237c0

Além disso, o recurso especial tem como uma de suas características a
fundamentação vinculada, sendo imprescindível que em suas razões sejam apontados
os dispositivos de lei que teriam sido violados pelo acórdão recorrido, com a indicação,
de forma clara e direta, da interpretação que se entende deva ser dada à norma, não
bastando a mera citação dos dispositivos de lei.
Neste caso, no que se refere à alegação de violação dos arts. 492, 493 e
499 do CPC, a parte recorrente não fez sua indicação acompanhada de argumentação
específica sobre o modo como foram violados, assim, há deficiência de
fundamentação, razão pela qual incide no ponto, por analogia, a Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal e dessa parte do recurso não é possível conhecer.
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS DE
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. ADEQUAÇÃO DA
MEMÓRIA
DE
CÁLCULO
AO
TÍTULO
JUDICIAL
EXECUTIVO.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
SÚMULA 7/STJ.
SÚMULA 284/STF.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
[...]
3. O recorrente não enfrentou especificamente os fundamentos da
decisão agravada, limitando-se a apresentar argumentação genérica
sobre a suposta violação legal, o que atrai a incidência da Súmula 284
do Supremo Tribunal Federal, por analogia, em razão da deficiência na
fundamentação do Recurso.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser
inadmissível o Recurso Especial quando o agravante não demonstra de
forma adequada e específica o equívoco na decisão que não admitiu o
Recurso, conforme princípio da dialeticidade.
[...]
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.409.038/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem destaque no
14/3/2024,
7/5/2024,
original.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 2015. APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
CONSELHO
SÚMULA N. 284/STF.
PROFISSIONAL. ANUIDADE. REGULAR CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

DISSÍDIO

SÚMULA
N.
07/STJ.
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
INADEQUADA AO CASO CONCRETO.
[...]
II - Revela-se deficiente a argumentação quando a arguição de
ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração
Documento eletrônico VDA54493253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:16
Código de Controle do Documento: 7f42410a-2aff-4470-ad08-25e9fb7237c0

efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da
Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal.
[...]
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 1.921.863/RS,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem
22/3/2021,
25/3/2021,
destaque no original.)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54493253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:16
Código de Controle do Documento: 7f42410a-2aff-4470-ad08-25e9fb7237c0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.742.983 / AP
Número Registro: 2024/0341261-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00219559420218030001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORES : HÉLIO RIOS FERREIRA - AP001495B
ANDRE ROCHA - AP001660B
AGRAVADO
: SORAIA CRISTINA FIGUEIRA BARRETO
ADVOGADO
: LUCIANO DEL CASTILO SILVA - AP001586
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES -
CONTRATO ADMINISTRATIVO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORES : HÉLIO RIOS FERREIRA - AP001495B
ANDRE ROCHA - AP001660B
AGRAVADO
: SORAIA CRISTINA FIGUEIRA BARRETO
ADVOGADO
: LUCIANO DEL CASTILO SILVA - AP001586
TERMO
Documento eletrônico VDA55100203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:43:49
Código de Controle do Documento: 5345269a-00db-4fec-a6bf-514e4d708e94

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:43:49
Código de Controle do Documento: 5345269a-00db-4fec-a6bf-514e4d708e94